Tribunal: TJDFT
Processo: 0747798-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747798-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE TECIDOS H2M LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0710860-55.2025.8.07.0007, na qual contende com DISTRIBUIDORA DE TECIDOS H2M LTDA. Por meio da decisão, o juiz rejeitou a impugnação apresentada pela parte requerida quanto aos honorários periciais, por ausência de elementos concretos aptos a demonstrar excesso na quantia fixada, tendo fixado honorários periciais no valor de R$ 7.777,00 (ID 251905594). Confira-se: "Cuida-se de impugnação aos honorários periciais. Ao ID 245316954, foi nomeado o perito atuarial MARCELO FERREIRA LONDERO. O perito nomeado pelo Juízo apresentou o valor dos honorários periciais em R$ 8.165,85, conforme ID 247189983. A parte requerida insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução da proposta, conforme petição de ID 248459010. Devidamente intimado, o Sr. Perito apresentou nova proposta de honorários periciais, arbitrados em R$ 7.777,00, conforme ID 250365575. A parte requerida manifestou-se ao ID 250821417. A seguir vieram os autos conclusos. DECIDO. Rejeito a impugnação aos honorários do perito por considerar que não foi apresentado nenhum dado concreto que pudesse comprovar o alegado excesso. Explico. Enquanto a parte requerida afirma que os valores cobrados são desproporcionais, sem estabelecer de forma clara o motivo do excesso, o perito estabeleceu de forma clara o motivo da cobrança dos valores, estabelecendo a quantidade de horas necessárias para a realização da perícia e o valor cobrado pelas horas de trabalho. Ademais, cabe ao profissional incumbido de produzir o laudo pericial o dimensionamento do encargo sob a sua responsabilidade, devendo os honorários periciais observar o grau de complexidade do serviço, a formação do profissional, a capacidade econômica da parte que arcará com o ônus, entre outros pontos. Tendo em vista as alegações da parte requerida, em cotejo com as justificativas apresentadas pelo Sr. Perito aos IDs 247189983/250365575 e, ainda, devido ao lapso temporal decorrido desde a decisão saneadora de ID 242900213, a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, FIXO os honorários periciais em R$ 7.777,00. Venha o depósito da quantia ora fixada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial. Vindo o depósito, prossiga-se nos termos das decisões de IDs 248061025, 245316954 e 242900213." Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso; b) a reforma da decisão agravada, com a consequente redução dos honorários periciais arbitrados; c) a substituição do perito judicial, caso mantido o valor dos honorários, por outro profissional que aceite remuneração compatível com a complexidade da prova a ser realizada. Sustenta a agravante ser indevido o valor arbitrado a título de honorários periciais, porquanto fixado em R$ 7.777,00, quantia considerada desproporcional à natureza da perícia, a qual se limita à apuração de índice de reajuste anual em contrato de seguro saúde. Alega estar presente o risco de dano irreversível, pois o não pagamento da verba pericial implicaria na perda da produção da prova, prejudicando o exercício da ampla defesa. Assevera que a decisão agravada não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessário o reexame da matéria por este Tribunal. Argumenta que a jurisprudência admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses semelhantes, diante da urgência e da impossibilidade de se aguardar o julgamento de eventual apelação. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.704.520/MT, reconheceu a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo em situações excepcionais como a presente. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77937816 e 78234336. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Na hipótese, a parte agravante afirma ser o valor de R$ 7.777,00 fixado para os honorários periciais excessivo. O pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra a agravante nesta oportunidade. No caso em tela, após impugnação por parte do agravante, a proposta de honorários foi apresentada no ID 250365575, com base na quantidade de horas técnicas necessárias e no valor da hora técnica fixado pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). Foram apresentados exemplos de processos similares envolvendo a Unimed, com valores de honorários próximos ao inicialmente proposto: TJRJ: R$ 8.900,00; R$ 8.472,00; TJRS: R$ 8.554,70; R$ 7.782,39; R$ 8.165,85; R$ 7.782,39; TJSC: R$ 7.971,42; R$ 7.782,39; TJSP: R$ 7.777,00; R$ 7.777,00. De fato, em sua impugnação, a parte se limitou a afirmar de forma genérica não haver complexidade na causa a justificar o valor fixado, sem apresentar qualquer informação técnica ou parâmetros de mercado para o mesmo serviço. Destarte, não há elementos aptos a demonstrar a necessidade de reforma da decisão agravada para minoração do valor homologado, o qual se mostra razoável. Acerca do tema, cumpre colacionar os recentes julgados deste TJDFT: “[...]2. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352351520238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 4/12/2023). -g.n. “[...] 2. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07352967020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2023). -g.n. “[...] 3. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que foi estipulada a remuneração do perito. 4. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado, via TJDFT, seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (07203924520238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 12/9/2023). -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator